Tribunal: TJBA
Processo: 8044785-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044785-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
MURILO RODRIGUES, BRUNO DE SOUZA FERREIRA RAMOS

AGRAVADO: AMANDA MARTINS DOREA e outros (7)

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. MULTA E HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o pagamento imediato do débito, incluindo multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC. A decisão também reconheceu a natureza concursal do crédito.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a execução de crédito concursal após o encerramento da recuperação judicial; e (ii) se incidem multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC sobre crédito concursal.

III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ firmou entendimento, por meio do Tema Repetitivo 1.051, de que a natureza do crédito se define pela data do fato gerador, sendo concursal se anterior ao pedido de recuperação, ainda que reconhecido posteriormente.
Constatado que a recuperação judicial das agravantes já foi encerrada por sentença transitada em julgado, admite-se o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem, desde que não haja atos patrimoniais constritivos.
A multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC não incidem sobre crédito concursal, pois a empresa em recuperação judicial não tem viabilidade de adimplemento voluntário, conforme precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais.

IV. Dispositivo
Conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, provimento para afastar a multa e os honorários do art. 523, §1º, do CPC e esclarecer que o magistrado não poderá ordenar atos constritivos ao patrimônio das agravantes para satisfação de crédito concursal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8044785-22.2025.8.05.0000, oriundos da 17ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES e BROTAS INCORPORADORA LTDA
e, como Agravados,
SIMONE CARINE REIS GUERREIRO CARVALHO, EDUARDO LIMA CARVALHO, BARBARA COSENZA SANMARTIN, GUSTAVO SANMARTIN FERNANDEZ e HOLDAQUE RIBEIRO ESTRELADO JUNIOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER
PARCIALMENTE
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E,
NA PARTE CONHECIDA,

DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA